Tribunal: TJSP
Processo: 1005332-54.2023.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela instituição financeira ré alegando existir contradição na decisão colegiada ao determinar a exibição de contrato que nunca foi celebrado entre as partes - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando,

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela instituição financeira ré alegando existir contradição na decisão colegiada ao determinar a exibição de contrato que nunca foi celebrado entre as partes - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do C.P.C.) – Situação, no caso em testilha, que diante do não exaurimento da via administrativa e da obrigação legal de entregar eventuais documentos comuns às partes, além do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre a instituição financeira ré e o Ministério Público do Estado do Acre, não basta juntar um 'print' de tela sistêmica apontando que o CPF do consumidor não está na base de dados, sendo necessário o envio de carta escrita ao domicílio daquele informando que não nenhum contrato formalizado entre ambos, para que a recusa seja justificada, na forma dos artigos 398 e 400, inciso I, do C.P.C., ficando anotado esse esclarecimento – Embargos rejeitados, com esclarecimento.*